Tribunal: TJSP
Processo: 1012085-58.2018.8.26.0361
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO EVIDENCIADOS – V. ACÓRDÃO QUE EXAMINOU OS PONTOS QUESTIONADOS – ESTRITA FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO – PRETENSÃO À MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS APONTADOS – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.